Tribunal: TJDFT
Processo: 0735368-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO E ALIENADO JUDICIALMENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se, por um lado, é certo ser possível à parte impugnar uma ordem judicial, não é admissível, por outro lado, permitir a possibilidade de repetição da alegação em oportunidades sucessivas, nem delongar a execução com a prática de atos processuais que não se ajustem ao procedimento do cumprimento de sentença por quantia certa, obstando o propósito do processo executivo, que é a satisfação do débito reconhecido no título exequendo.

2. Nenhuma justificativa para o não cumprimento da decisão pela qual determinada a desocupação; o pedido de suspensão protocolado pelo agravante tem mero intuito protelatório, que tenta, de diversas formas, criar obstáculos ao cumprimento da decisão.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.